Tribunal: TJSP
Processo: 2236382-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Débito Fiscal. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - A matéria enseja análise minuciosa com necessidade de instrução probatória e contraditório e após a pretensão será

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Débito Fiscal. Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - A matéria enseja análise minuciosa com necessidade de instrução probatória e contraditório e após a pretensão será analisada com a devida profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação - Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário - Inteligência da Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro" e do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional - Em cognição sumária ausentes os pressupostos de concessão da medida de urgência do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora" e "fumus boni juris") - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.